Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007205-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REGINA LUCIA ORTEGA FREIRE - CPF: 345.888.411-49 (APELADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATOS INTERNOS SEM IMPULSO EFETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de multa ambiental, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
D
uas questões
estão
em discussão: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental; e (
ii
) se a paralisação do procedimento por mais de três anos, sem ato instrutório ou decisório relevante, configura prescrição intercorrente administrativa.

III. Razões de decidir

3.

A Lei n
.
o 9.873/1999 e o Decreto Federal n
.
o 6.514/2008 aplicam-se apenas à Administração Pública Federal, não incidindo sobre penalidades
administrativas impostas por entes estaduais ou municipais no exercício do poder de polícia.

4.
Nos termos do Tema 9 do TJMT, o Decreto Estadual n
.
o 1.986/2013 regula os prazos prescricionais dos processos administrativos ambientais ainda não finalizados em 1o
/
11
/
2013, incidindo a partir de sua vigência.

5.
Não houve prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorreu o prazo quinquenal entre o início da vigência do Decreto Estadual n
.
o 1.986/2013 e a decisão administrativa final.

6.
A prescrição intercorrente administrativa configu
rou-se
porque o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem ato processual relevante de instrução ou de impulso efetivo.

7.
Despachos de encaminhamento, certidões de antecedentes e atos internos meramente burocráticos não interrompem a prescrição intercorrente, pois não promovem apuração efetiva da infração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A prescrição intercorrente administrativa em processo ambiental ocorre quando o procedimento fica paralisado por mais de três anos sem ato instrutório ou decisório relevante. 2. Despachos internos, certidões de antecedentes e atos burocráticos não interrompem a prescrição intercorrente, por não constituírem impulso processual efetivo voltado à apuração da infração.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 487, II, e 85, §§ 2
.
o, 3
.
o e 11; Decreto Estadual n
.
o 1.986/2013,
arts
. 19,
caput
e § 2
.
o, 20, I, II, III e parágrafo único, e 48; Decreto Estadual n
.
o 1.436/2022; Lei n
.
o 9.873/1999; Decreto Federal n
.
o 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1.738.483/PR; STJ,
AgInt
no REsp 1.608.710/PR; STJ,
AgInt
no REsp 1.665.491/PR; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9; TJMT,
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT,
N.U
.
1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
.
1019982-
29.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de Id. 366021855, integrada pela sentença de Id. 366021861, proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 1007205-25.2021.8.11.0041,
ajuizada em face de
REGINA L
Ú
CIA ORTEGA FREIRE
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do C
PC
,
e
condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 9.600,00, com fundamento no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta:
(i)
a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que deve ser aplicado o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, conforme as teses firmadas no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9 do TJMT;
(
ii
)
a inexistência de prescrição intercorrente administrativa, pois teriam sido praticados atos relevantes de instrução e impulso processual no curso do processo administrativo;
(
iii
)
a aptidão da certidão de antecedentes e dos despachos de encaminhamento para interromper o prazo prescricional, por constituírem atos voltados à apuração da infração e à preparação da decisão administrativa; e
(
iv
)
a higidez do processo administrativo que originou a CDA, com a consequente necessidade de reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar improcedente a exceção de
pré
-executividade.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, diante da paralisação do procedimento por período superior a três anos, entre o despacho de 01/08/2014 e a Decisão Administrativa n.o 1
.
192/SPA/SEMA/2017, proferida em 19/09/2017. Afirma, ainda, que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 não poderia reiniciar prazo prescricional já em curso, que os atos apontados pelo ente público não possuem
eficácia interruptiva e a condenação em honorários deve ser preservada pelo princípio da causalidade. Requer, assim, o
não
provimento do recurso, com majoração dos honorários recursais.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de Id. 366021855, integrada pela sentença de Id. 366021861, proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 1007205-25.2021.8.11.0041,
ajuizada em face de
REGINA L
Ú
CIA ORTEGA FREIRE
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do C
PC
,
e
condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 9.600,00, com fundamento no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência

da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo Ambiental n.o 129.283/2009, do qual resultou a CDA n.o 2018800692, objeto da presente execução fiscal.

Presentes os pressupostos

de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à conduta descrita no Auto de Infração n.o 117.960, lavrado em 16/02/2009, bem como a inexistência de prescrição intercorrente no curso do referido processo administrativo.

De início, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Lei n.o 9.873/1999 e o Decreto Federal n.o 6.514/2008 aplicam-se exclusivamente à Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo sobre penalidades administrativas impostas por entes estaduais ou
municipais no exercício do poder de polícia

(
AgInt
no REsp 1.738.483/PR;
AgInt
no REsp 1.608.710/PR;
AgInt
no REsp 1.665.491/PR).

No âmbito do Estado de Ma
t
o Grosso
,
a matéria é disciplinada pelos Decretos Estaduais n.o 1.986/2013 e n.o 1.436/2022, cuja aplicação deve observar as teses fixadas por esta Corte no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 — Tema 9
:

“I. A
prescrição da pretensão punitiva
prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13
refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental
(termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §

2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados
conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas
.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013,
devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”

[
g.n
.]

Nos termos do referido precedente vinculante, o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais que apuram fatos anteriores à sua vigência, desde que ainda não finalizados em 1o/11/2013, passando a incidir, a partir dessa data, os prazos prescricionais previstos em seu art. 19.

No caso em apreço, a cronologia do Processo Administrativo Ambiental n.o 129.283/2009, constante do Id. 366021395, evidencia que, entre o início da vigência do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 — em
1o/11/2013
, nos termos de seu art. 48 — e a homologação, pela autoridade julgadora, da Decisão Administrativa n.o 1.192/SPA/SEMA/2017, ocorrida em
02/10/2017
, não transcorreu o prazo quinquenal necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva.

Assim,
não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à prescrição intercorrente administrativa.

Conforme a tese firmada no Tema 9
do TJMT
, a prescrição intercorrente se caracteriza quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, assim considerados aqueles que promovam efetivo impulso processual ou instrução voltada à apuração da infração.

No caso concreto, verifica-se que, entre o Despacho n.o 406/
SUNOR
/SEMA/2014, de
08/08/2014
, e a Decisão Administrativa n.o 1.192/SPA/SEMA/2017,
proferida em
02/10/2017
, transcorreu período superior a três anos sem a prática de ato instrutório ou decisório apto a interromper o prazo prescricional.

Os atos praticados no interregno, consistentes em despachos de encaminhamento e emissão de certidões de antecedentes, possuem natureza meramente
interna e burocrática, não se qualificando como atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante.

A certidão de antecedentes ambientais, embora possa ter utilidade administrativa para aferição de eventual reincidência, não se presta, por si só, à apuração da infração, tampouco interrompe a prescrição intercorrente, conforme orientação firmada no Tema 9 e reiterada pela jurisprudência desta Corte.
Vejamos:

“A paralisação de processo administrativoambientalpor mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configuraprescriçãointercorrente,
sendo insuficiente para sua interrupção a emissão decertidõesdeantecedentes.
”
(
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2025
).

[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”
(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

[
g.n
.]

“
A
mera emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, pedidos deconciliaçãoambiental
formulados pelo próprio administrado e
despachos de mero expediente não possuem o condão de interromper aprescriçãointercorrente
, por não constituírem atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato.
”
(
N.U
.
1019982-29.2025.8.11.0000,
Relatora Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 14/10/2025
).
[
g.n
.]

Desse modo, evidenciada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, sem a prática de ato processual relevante,
fica
configurada a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, § 2.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Por conseguinte, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC, deve ser mantida.

Diante do exposto

e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo

a sentença
recorrida
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fu
ndamento
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026